Tribunal: TJDFT
Processo: 0748613-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0748613-67.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE (12134) FISCAL DA LEI: PAULO HENRIQUE DA COSTA SILVA REQUERIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Intime-se BRB Banco de Brasília S.A. para manifestar-se sobre o agravo interno interposto por Paulo Henrique da Costa Silva no prazo de quinze (15) dias nos termos do art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil (id 78645520). Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator